Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA DEZ HORAS DEPOIS. CONCESSÃO DE VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO E CUPOM DE DESCONTO PARA VIAGEM FUTURA. INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DEVIDA. DANO MORAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO DESAUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o voo cancelado em 30/12/2022 partiria às 2h10 e foi remarcado para 15h25 do mesmo dia, e a empresa aérea não comprovou fornecimento de hospedagem e traslado aeroporto/hotel/aeroporto, é devida a indenização dos gastos experimentados pelo autor com a hospedagem em São Luiz/MA onde iniciou a viagem.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
3. A remarcação do voo, per se, é insuficiente para suscitar danos morais se o autor, em seus fundamentos não indica perda de compromissos ou elenca sentimentos de transtornos ou apreensões.
4. No caso, se o autor fundamentou a compensação por danos morais unicamente na conduta da empresa que não promoveu o reembolso do valor gasto com hospedagem e transporte devido ao cancelamento do voo, mas admite que recebeu um voucher de R$ 100,00 para alimentação e um cupom de desconto de R$ 500,00 para compras de passagens futuras, não se pode reconhecer no cenário a configuração dos danos morais. A indenização dos gastos com transporte e hospedagem é suficiente para recompor os prejuízos elencados na petição inicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.
6. Sem custas e honorários.